Tribunal: TJMT
Processo: 1064954-58.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1064954-58.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELIA CORREIA BUCHMEIER - CPF: 348.569.271-91 (AGRAVADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXECUÇÃO E LIQUIDAÇÃO COLETIVA TEMPESTIVAMENTE INICIADAS POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 877/STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO RELATIVA AO TEMA 1.033/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da exequente para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva. O título executivo, oriundo de ação promovida pelo sindicato da categoria, reconheceu o direito à restituição de descontos previdenciários indevidos, condicionada à apuração individualizada do crédito.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a atividade executiva e
liquidatória
iniciada pelo sindicato, dentro do quinquênio posterior ao trânsito em julgado da sentença coletiva, interrompe a prescrição da pretensão executiva individual dos substituídos; (
ii
) saber se o Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de causas posteriores de interrupção do prazo; e (
iii
) saber se é cabível o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.033/STJ e a majoração de honorários recursais.

III.
Razões de decidir

3. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal, cujo termo inicial ordinário é o trânsito em julgado da sentença coletiva. Essa regra, contudo, não exclui a incidência de causas legais de interrupção da prescrição.

4. O Tema 877/STJ fixa o marco inicial da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, sem afastar os efeitos interruptivos de atos processuais posteriores regularmente praticados pelo legitimado coletivo.

5. A execução coletiva promovida pelo sindicato em favor dos substituídos interrompe a prescrição das pretensões individuais decorrentes do mesmo título, pois constitui exercício legítimo da tutela jurisdicional coletiva e afasta a caracterização de inércia dos beneficiários.

6. No caso, o sindicato requereu, em 11/07/2018, documentos necessários à liquidação coletiva, pouco após o trânsito em julgado ocorrido em 04/05/2018. A posterior migração do processo ao sistema eletrônico e a determinação judicial para apresentação de documentos e cálculos confirmam a continuidade da atividade processual coletiva.

7. A suspensão determinada no Tema 1.033/STJ não alcança agravo interno interposto em apelação cível, restringindo-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial abrangidos pela controvérsia repetitiva.

8. Não cabe majoração de honorários recursais, pois não houve prévia fixação de verba honorária em favor da agravada, e o cumprimento de sentença retornará à origem para regular processamento.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Indeferidos os pedidos de suspensão do feito e de majoração dos honorários recursais.
Tese de julgamento:
“1. A atividade executiva ou
liquidatória
tempestivamente promovida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva pelos beneficiários. 2. O Tema 877/STJ estabelece o termo inicial ordinário da prescrição, sem afastar causas legais supervenientes de interrupção. 3. A suspensão vinculada ao Tema 1.033/STJ não alcança agravo interno em apelação cível. 4. A majoração de honorários recursais exige verba honorária previamente fixada em desfavor do recorrente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por NELIA CORREIA BUCHMEIER, a fim de afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

A controvérsia originária decorre da ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, cujo título executivo judicial transitou em julgado em 04/05/2018. A sentença coletiva reconheceu, em síntese, o direito à restituição de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária, mediante posterior apuração do
quantum
debeatur
, com a verificação da situação funcional de cada beneficiário e a juntada das correspondentes fichas financeiras.

A parte agravada, na qualidade de beneficiária do título coletivo, promoveu o cumprimento individual de sentença em 2025. O Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Interposta apelação pela exequente, sobreveio decisão monocrática que reformou a sentença. Assentou-se que a simples aferição do lapso temporal entre o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual não seria suficiente para caracterizar a prescrição, pois o SINTEP/MT iniciou providências executivas e
liquidatórias
no feito coletivo em 11/07/2018, ao solicitar documentos indispensáveis à apuração do crédito. Registrou-se, ainda, que a execução coletiva permaneceu em curso, tendo o processo sido migrado para o sistema eletrônico em 05/10/2021 e sobrevindo, em 31/10/2023, determinação judicial para apresentação de documentos e planilha de cálculos.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a pretensão executiva individual está prescrita. Argumenta que o prazo quinquenal deve ser contado a partir do trânsito em julgado do título coletivo, à luz do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a apuração do crédito dependeria de simples cálculos aritméticos, razão pela qual não haveria liquidação complexa capaz de postergar o termo inicial da prescrição. Aduz, ademais, que a execução coletiva somente teria sido efetivamente requerida após o esgotamento do prazo quinquenal.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a execução coletiva promovida pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional da pretensão individual e que, enquanto pendente a atividade executiva coletiva, não se pode atribuir inércia aos substituídos processuais. Requer a majoração dos honorários advocatícios recursais e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A insurgência devolve ao órgão colegiado a análise da correção jurídica da decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executiva individual. A questão controvertida não reside na existência do título coletivo, tampouco na legitimidade da agravada para buscar seu cumprimento individual. A discussão limita-se a definir se, diante da prática de atos executivos e
liquidatórios
no feito coletivo, é possível reconhecer a consumação da prescrição da pretensão individual.

A resposta é negativa.

A decisão agravada deve ser mantida, pois examinou adequadamente as particularidades do caso concreto e aplicou, de forma harmônica, o regime prescricional aplicável às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, a disciplina da interrupção da prescrição e a jurisprudência consolidada acerca dos efeitos da execução coletiva promovida por legitimado extraordinário.

É certo que a pretensão executiva deduzida contra a Fazenda Pública
submete-se
, em regra, ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Incide, igualmente, a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Também é correto afirmar que o Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva tem como termo inicial ordinário o trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo dispensável a adoção da providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa premissa geral, entretanto, não pode ser interpretada isoladamente, como se fosse incompatível com as causas legais de suspensão ou interrupção da prescrição. O Tema n. 877/STJ estabelece o marco inicial ordinário da fluência do prazo, mas não afasta a incidência de fatos jurídicos posteriores capazes de interromper seu curso.

Com efeito, o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a contar do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo. A norma deve ser interpretada em conjunto com a Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal, que preserva o prazo mínimo quinquenal em favor do titular do direito, ainda que a interrupção ocorra na primeira metade da fluência prescricional.

A interpretação sistemática dessas normas revela que a prescrição não pode ser reconhecida com base em raciocínio exclusivamente cronológico e abstrato. Impõe-se, antes, verificar se houve efetiva inércia do credor, elemento que constitui pressuposto lógico e jurídico da própria prescrição.

A prescrição não se presta a premiar o devedor quando o direito vem sendo regularmente exercido pelo legitimado coletivo em favor dos titulares substituídos. A função do instituto é estabilizar as relações jurídicas diante da desídia do titular da pretensão, e não extinguir direito cuja satisfação permanece submetida à atividade processual do legitimado extraordinário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato possui aptidão para interromper o prazo prescricional das execuções individuais promovidas pelos substituídos.

Esse entendimento decorre da própria natureza da substituição processual. O sindicato atua em nome próprio na defesa de direito alheio, promovendo a tutela coletiva de interesses pertencentes aos integrantes da categoria. Não seria juridicamente coerente imputar aos substituídos inércia simultânea à regular atuação processual da entidade legitimada para defender o mesmo crédito reconhecido no título executivo coletivo.

A atuação do substituto processual não constitui fato estranho à esfera jurídica dos substituídos. Ao contrário, representa exercício institucionalizado e judicialmente admitido do direito de ação em benefício da coletividade abrangida pelo título judicial. Por isso, a providência executiva coletiva produz efeitos interruptivos também em relação às pretensões individuais derivadas da mesma condenação.

No caso concreto, a decisão monocrática registrou, com base nos elementos constantes dos autos, que o SINTEP/MT, em 11/07/2018, requereu ao Estado de Mato Grosso a apresentação dos documentos necessários ao desenvolvimento da liquidação coletiva. Tal providência foi adotada pouco mais de dois meses após o trânsito em julgado do título coletivo, ocorrido em 04/05/2018.

Não se tratou de simples manifestação desprovida de finalidade executiva. O requerimento objetivou viabilizar a liquidação do julgado coletivo mediante a obtenção de informações que se encontravam sob a guarda da própria Administração Pública, especialmente aquelas necessárias à identificação dos beneficiários, à verificação da condição funcional exigida pelo título e à apuração dos descontos previdenciários realizados em cada situação individual.

O feito foi migrado para o sistema
PJe
em 05/10/2021. Posteriormente, em 31/10/2023, o Juízo determinou a intimação do sindicato para apresentação de documentos e planilha de cálculos. Esses elementos demonstram que a controvérsia coletiva não permaneceu abandonada, nem foi definitivamente encerrada em razão da inércia do legitimado extraordinário.

O Estado agravante sustenta que a execução coletiva somente teria sido requerida em 29/11/2023. Todavia, tal alegação não é suficiente para infirmar a premissa fática adotada na decisão agravada. Isso porque a decisão monocrática identificou, de maneira específica, atividade voltada à liquidação coletiva já em julho de 2018, seguida de atos de movimentação e impulso processual.

A tese estatal, portanto, parte de premissa incompatível com a moldura processual reconhecida na decisão agravada. Pretende desqualificar, como se inexistente fosse, a atividade coletiva iniciada tempestivamente, sem demonstrar erro objetivo na interpretação dos atos processuais indicados.

O Estado invoca o Tema n. 877 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento suficiente para o reconhecimento da prescrição. Contudo, o precedente não resolve integralmente a controvérsia destes autos.

A tese repetitiva estabelece que, em regra, o prazo prescricional da execução individual começa a fluir com o trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo irrelevante a ampla divulgação do resultado da demanda. Essa conclusão, todavia, não elimina a possibilidade de interrupção do prazo por iniciativa coletiva posterior, especialmente quando promovida por sindicato legitimado extraordinariamente e dentro do quinquênio legal.

Em outras palavras, o Tema n. 877/STJ define o termo inicial da contagem. O precedente da Corte Especial, por sua vez, disciplina os efeitos da execução coletiva ajuizada dentro do prazo prescricional. Não há incompatibilidade entre os entendimentos. Ao contrário, eles se complementam.

No presente caso, a decisão agravada não afastou o trânsito em julgado da ação coletiva como marco inicial ordinário. Reconheceu, apenas, que a fluência iniciada em 04/05/2018 foi interrompida por atividade executiva coletiva deflagrada no mesmo ano, circunstância juridicamente relevante e expressamente contemplada pela jurisprudência superior.

Não procede, portanto, a tentativa de utilizar o Tema n. 877/STJ como precedente absoluto, capaz de tornar irrelevantes todos os atos executivos posteriores praticados pelo sindicato em defesa dos substituídos.

Por fim, o agravante sustenta que o título executivo prescindiria de liquidação complexa, porquanto o crédito poderia ser obtido mediante simples operações aritméticas, com base nas fichas financeiras dos beneficiários.

A alegação não altera a conclusão alcançada.

O próprio título coletivo, conforme reproduzido nas peças, consignou que o
quantum
debeatur
seria apurado em fase de liquidação, na qual deveria ser demonstrada a condição funcional do servidor ao tempo dos fatos e apresentada a respectiva ficha financeira. A apuração, portanto, não se exaure em operação matemática abstrata e uniforme.

Antes do cálculo, exige-se verificar a inserção concreta de cada substituído nos limites subjetivos e objetivos da condenação, identificar o período de incidência dos descontos, aferir os elementos funcionais pertinentes e examinar os documentos financeiros individualizados. Somente após essa etapa será possível alcançar o valor devido a cada beneficiário.

De todo modo, a definição exata acerca da maior ou menor complexidade da liquidação não constitui fundamento autônomo indispensável ao desprovimento do agravo. A manutenção da decisão monocrática decorre, principalmente, da constatação de que houve atuação coletiva tempestiva, apta a interromper a prescrição da pretensão executiva individual.

Assim, ainda que se admitisse que o crédito pudesse ser posteriormente quantificado por cálculos aritméticos, subsistiria a causa interruptiva decorrente da execução coletiva promovida tempestivamente pelo sindicato em favor dos substituídos.

Também por essa razão, o precedente invocado pelo Estado acerca da impossibilidade de manter indefinidamente em aberto a propositura da liquidação não se aplica à hipótese. A orientação que repele a liquidação proposta após longo período de absoluta inércia não alcança situação em que o legitimado coletivo praticou atos destinados à apuração e ao cumprimento do julgado dentro do prazo legal.

A agravada requer, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interrupção do prazo prescricional para requerer o cumprimento de sentença coletiva em razão do ajuizamento de protesto ou de execução coletiva por legitimado para a tutela coletiva.

O pedido não merece acolhimento.

A ordem de suspensão relacionada ao Tema n. 1.033/STJ não alcança o processamento de apelações ou agravos internos em segundo grau. Sua abrangência restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial que versem sobre a controvérsia delimitada e estejam em tramitação na segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça.

O presente recurso não se enquadra, portanto, nas hipóteses de suspensão obrigatória.

Além disso, a solução do presente agravo interno encontra amparo em precedente específico da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), que reconhece o efeito interruptivo da execução coletiva sobre a pretensão executiva individual. Portanto, inexiste fundamento jurídico para paralisar o julgamento de recurso que não está abrangido pela ordem de sobrestamento e cuja solução decorre da aplicação de orientação jurisprudencial já consolidada.

A agravada requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O pedido deve ser indeferido.

A majoração recursal pressupõe a existência de verba honorária previamente fixada em desfavor do recorrente, além do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal. Na hipótese, a decisão monocrática limitou-se a afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

Desse modo, não há sucumbência a ser reconhecida nesta fase, pois a controvérsia retornará ao Juízo de origem para apreciação do mérito executivo. Eventual definição da responsabilidade sucumbencial deverá observar o resultado do cumprimento de sentença.

À vista do exposto, conclui-se que a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executiva e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença perante o Juízo de origem.

Indefiro o pedido subsidiário de suspensão do feito em razão do Tema n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça, pois a ordem de sobrestamento não se aplica ao presente agravo interno interposto em apelação cível.

Indefiro, ainda, o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, diante da ausência de verba honorária previamente fixada em favor da agravada que comporte elevação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pois a insurgência, embora improcedente, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026